Tribunal: TJDFT
Processo: 0737184-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737184-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS DUARTE SILVA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Thais Duarte Silva em face da r. decisão (ID 69388162 na origem) que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual movida em desfavor de G44 BRASIL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 19136135), a Agravante alega, em resumo, que não possui condições financeiras para arcar com as custas e honorários advocatícios do processo, pois a renda diminuiu consideravelmente após a rescisão do contrato de trabalho e o descumprimento do negócio jurídico objeto do processo de origem. Ressalta que está com dificuldade para honrar dívidas contraídas por ela, como o pagamento das prestações do imóvel em que reside e que foi financiado pelo Programa “Minha Casa Minha Vida”. Afirma que os documentos relativos à rescisão do contrato de experiência demonstram que a renda mensal não alcançava R$2.000,00 (dois mil reais) e, ainda, que as demais provas juntadas demonstram a inviabilidade de pagamento das despesas processuais sem comprometer a subsistência dela e da família. Anexou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 67489863 dos autos de origem), demonstrativos de pagamentos (ID 69862774 dos autos de origem), comprovante de rescisão de contrato de trabalho (ID 69862774 dos autos de origem), contrato de financiamento habitacional (ID 69862774, págs. 9-14, dos autos de origem), extratos bancários (IDs 69862775, 69862776, 69862766, 69862767, 69862768, 69862770 e 69862771, todos dos autos de origem) e declaração de isenção de imposto de renda (ID 69862772 dos autos de origem). Determinei que a Agravante juntasse, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários, completos e identificados, dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 19185477). Em resposta, a Recorrente colacionou débitos de conta de energia (ID 19598829), despesas mensais com tratamento odontológico (ID 19598828), no valor de R$85,00 (oitenta e cinco reais), TV por assinatura (ID 19598827), no valor de R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), extratos bancários próprios e do cônjuge (IDs 19598826, 19598825, 19598854, 19598824 e 19598822) e empréstimo pessoal do esposo (IDs 19598819, 19598820 e 19598821). Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. O demonstrativo de pagamentos (ID 69862774 dos autos de origem) e comprovante de rescisão de contrato de trabalho (ID 69862774 dos autos de origem) indicam que a Recorrente auferia renda de R$1.614,00 (mil, seiscentos e catorze reais) no mês de referência (junho/2020), pela Empresa BRF S. A. Z088, onde trabalhou até 30/7/2020. A despeito de a Agravante afirmar que está passando por dificuldades financeiras devido ao atual cenário nacional e, ainda, pela interrupção de sua atividade profissional em julho de 2020, os documentos colacionados contradizem tais informações. Primeiro, porque, no extrato da conta Santander em nome dela (ID 19598824) constam: a) crédito de salário em setembro de 2020, pelo CNPJ 005382526000105, no valor de R$1.315,66 (mil trezentos e quinze reais e sessenta e seus centavos), o que sugere que ela está trabalhando e omitiu o fato nos autos; b) dois saques de R$500,00 (quinhentos reais), sem finalidade explicada e que contribuem para tornar o saldo da conta negativa. Segundo, porque pela análise dos extratos bancários da conta no Banco Bradesco também em nome da Requerente (ID 19598854), observam-se reiteradas transferências para particulares e sob a rubrica “Igreja Universal do Reino de Deus”, movimentações essas que demonstram situação incompatível com a de pobreza alegada. Nesse sentido, apurei que, somente no mês de julho de 2020, as transferências realizadas totalizaram o montante aproximado de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (ID 19598854). Já no mês de agosto, R$180,00 (cento e oitenta reais). Ainda assim, a conta permanece com saldo positivo. Consigno, além desse aspecto, que não há provas de que a Agravante contribui com as despesas decorrentes do contrato de financiamento imobiliário (ID 69862774, págs. 9-14, dos autos de origem), cujas parcelas são descontadas na conta bancária do cônjuge dela (ID 19598823, págs. 4/5). Diante desses elementos, impõe-se reconhecer que a capacidade financeira dela é incompatível com a situação de hipossuficiência econômica alegada. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários da Agravante e do cônjuge dela (IDs 19598826, 19598825, 19598854, 19598824 e 19598822). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator